Tribunal: CARF
Processo: 19515.720614/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720614/2011-09
ACÓRDÃO
1302-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E YOSHIMI SATOU APOIO ADMINISTRATIVO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INTIMAÇÃO DE SÓCIO RESPONSÁVEL. DESNECESSIDADE.
Tratando-se de autuação em face da pessoa jurídica, desnecessário intimar
a pessoa natural do sócio responsável.
NULIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RECEITAS OMITIDAS. REJEIÇÃO DA
TESE DE DEFESA.
Não é verídica a tese de defesa sobre a ausência de individualização das
receitas omitidas, depósito a depósito, porquanto a autoridade fiscal
relacionou todas as receitas omitidas em planilha que compõem o Termo
de Verificação Fiscal.
NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
O enquadramento legal dos autos de infração estão corretos, inclusive,
conforme sustenta a recorrente, não ocorrendo a nulidade suscitada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
No lançamento por omissão de receitas, a presunção relativa é legal e cabe
ao contribuinte comprovar a origem dos créditos bancários. Meras
alegações genéricas não são suficientes para afastar o tipo legal, devendo-
se rejeitar as alegações de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720614/2011-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foram lavrados o auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS,
Cofins e INSS (fls. 389 a 441), referente ao ano-calendário de 2006, por omissão de receitas, tendo
sido a contribuinte excluída do Simples Nacional.
Destaco os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 339 a 388),
extraídos da decisão recorrida:
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de folhas 339 a 345 informa que a autuada,
em sua Declaração Anual Simplificada da Pessoa Jurídica para o ano-calendário de
2006, enquadrou-se como empresa de pequeno porte, optante pelo Simples.
Em 09/08/2010 foi emitida a solicitação de emissão de Requisição de Informações
sobre a Movimentação Financeira - RMF ao Bradesco, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e HSBC Bank Brasil, que disponibilizaram os extratos de contas
correntes do contribuinte, dos quais foram selecionados créditos efetuados,
excluindo-se aqueles cuja origem são transferências de recursos de mesma
titularidade, resgates de aplicações, liberações de empréstimos, estornos,
transferências sem CPMF, redução de saldo devedor e devolução de cheques por
insuficiência de fundos.
Intimada a comprovar a origem dos valores remanescentes creditados ou
depositados mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, a
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720614/2011-09
3
autuada apresentou justificativas para alguns créditos, demonstrados no quadro
de folhas 340 e 341.
Informa o TVF que, efetuadas as compensações dos valores comprovados,
restaram sem justificativas os créditos listados na planilha denominada
“Créditos/Depósitos Não Comprovados” (folhas 346 a 388), cujo resumo mensal
encontra-se no quadro de folhas 341 e 342.
Considerando a escrituração de receitas nos livros comerciais e fiscais da
empresa, devidamente informados na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - DIPJ do ano-calendário de 2006, procedeu-se à compensação dessas
receitas, apurando-se os valores a serem tributados, conforme demonstrado no
quadro da folha 342, considerados como presunção de omissão de receita, sobre
os quais foram calculados os tributos e contribuições acima relacionados, cujos
demonstrativos de valores e respectivos autos de infração encontram-se às folhas
389 a 439.
Finalmente, o TVF dá conta que, considerando o excesso de receita bruta no
período, referente aos limites para a permanência no Simples, foi formalizada a
Representação Fiscal para Exclusão de Ofício do Simples.
Exclusão do Simples
Por meio dos Atos Declaratórios Executivos DERAT/DIORT/EQRES n.o 01/2006 e
02/2006, a interessada foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Federal e do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, respectivamente (folhas 520 a 523), com efeitos a partir de
01/01/2007.
A recorrente apresentou impugnação (fls. 458 a 478), alegando:
(i)
que meros depósitos não são documentos suficientes para comprovar e
fundamentar a omissão de rendimentos;
(ii)
tratar-se de mercadinho de bairro na periferia da Zona Leste de São Paulo, o
que exclui a possibilidade de rendimentos da monta dos valores apurados,
sendo que seu verdadeiro movimento comercial pode ser verificado pelos
Livros de Entrada e Saída de Mercadorias, Registro de Inventários e Livro
Caixa, todos apresentados à fiscalização;
(iii)
uma relação de valores constantes nos extratos do Bradesco como
“Transferência” que não foram considerados pela fiscalização quando da
exclusão de valores com a mesma descrição;
(iv)
ser indispensável a prévia manifestação do Poder Judiciário para que seja
legítimo o acesso da Receita Federal às informações protegidas pelo sigilo
bancário; e
(v)
a decadência de parte do crédito tributário lançado.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720614/2011-09
4
A DRJ julgou pela procedência parcial da impugnação (fls. 591 a 605), reconhecendo
a decadência dos valores lançados no período de 01 a 06/2006. Quanto ao mérito, entendeu que
não foram comprovadas as alegações relacionadas às “transferências” que não poderiam ser
consideradas omissão de receitas. Rechaçou a ilegalidade da violação ao sigilo bancário. Quanto à
decadência, por não ter ocorrido dolo, fraude ou simulação, o prazo legal é o previsto no artigo
150, §4o, do CTN, de modo que foram excluídas as exigências relativas às competências de
01/2006 a 06/2006, uma vez que a autuada foi notificada em 22/07/2011.
A contribuinte, intimada em 19/07/2019, apresentou em 19/08/2019, Recurso
Voluntário (fls. 620 a 636). Alegou a nulidade do auto de infração, em razão da inobservância da
Súmula CARF no 29; nulidade do lançamento por não individualização das receitas omitidas;
nulidade por erro no enquadramento legal no lançamento de ofício; e, no mérito, erro na
apuração da base de cálculo das receitas omitidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
As matérias em julgamento dizem respeito às seguintes irresignações: nulidade do
auto de infração, em razão da inobservância da Súmula CARF no 29; nulidade do lançamento por
não individualização das receitas omitidas; nulidade por erro no enquadramento legal no
lançamento de ofício; e, no mérito, erro na apuração da base de cálculo das receitas omitidas.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.

Preliminar de nulidade dos autos de infração – violação da Súmula CARF no 29
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720614/2011-09
5
A recorrente alega a nulidade do auto de infração, em razão de o sócio da autuada,
Lino Ferreira Martins, não ter sido intimado dos autos de infração, tendo sido violada a Súmula
CARF no 29.
A alegação não merece acolhida. Como fica claro nos autos, a autuação é da
sociedade, e não de seus sócios. As RMFs foram requisitadas em face da pessoa jurídica, e não de
seus titulares. Isso significa que o fato de a sociedade ter alterado seu quadro social não implica
nulidade do lançamento ou atraia a aplicação da Súmula CARF no 29.
As intimações foram endereçadas regularmente à pessoa jurídica. As informações
bancárias que sustentam o lançamento são também da pessoa jurídica.
Logo, não se aplica o comando da Súmula CARF no 29 e nem há nulidade por falta
de intimação do responsável da pessoa jurídica pessoa natural.
Rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Preliminar de nulidade por não individualização dos depósitos considerados omitidos
A contribuinte alega a nulidade dos autos de infração por não terem sido
individualizados os depósitos bancários que foram considerados omitidos.
Sua alegação não merece prosperar.
Como se verifica nas fls. 346 a 388, a autoridade fiscal relacionou os “créditos
depósitos não comprovados” de forma individualizada, por data e histórico da transação, banco,
agência, conta e valor.
Assim, a tese de defesa sobre cerceamento do direito de defesa não se opera,
porquanto os depósitos que compuseram a base de cálculo dos autos de infração está
corretamente identificada.
Rejeito a preliminar arguida.

Erro no enquadramento legal
A recorrente alega que houve erro no enquadramento legal dos autos de infração,
porquanto deveria ter sido enquadrada no §2o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, e não no §3o,
inciso II, do artigo 42 da referida lei.
Ao compulsar os autos de infração, verifica-se o seguinte enquadramento legal,
com relação à omissão de receitas:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720614/2011-09
6

Não se vislumbra o alegado erro. Os autos de infração enquadraram corretamente a
situação fática ao artigo 42 da Lei no 9.430/1996, bem como a descrição do TVF é suficientemente
clara.
Inexiste nulidade, tal como suscitada.

MÉRITO
Aplicação do princípio da verdade material
No tópico de mérito, a recorrente suscita a aplicação da verdade material, alegando
que a autoridade fiscal se confundiu, fazendo referência a depósitos que deveriam ser excluídos
da base de cálculo da receita omitida, por serem transferência entre contas, compensação de
valores e depósitos bancários, tratando-se de tributação por mera presunção.
Como se sabe, a infração de omissão de receitas se baseia em uma presunção
relativa quanto à origem dos recursos depositados em conta bancária. Nela, legalmente, se
presume que são receitas os depósitos bancários quando há divergência com a base de cálculo
apurada pelo próprio contribuinte, cabendo a esse o ônus de comprovar suas origens – porquanto
seria impossível determinar ao Fisco que soubesse a origem de cada um dos depósitos bancários
de crédito.
Logo, de fato, o lançamento tem fundamento em uma presunção, mas relativa e
instituída no ordenamento jurídico. Não há irregularidade alguma.
Entretanto, pela inversão do ônus probatório, fica a cargo do fiscalizado/autuado
apresentar as provas da origem dos depósitos bancários, inclusive, esclarecendo sobre transações
que não devem ser consideradas renda.
Nesses termos, verifica-se, tal como já aduzido na decisão recorrida, que a
contribuinte alega genericamente erros, mas não comprova a origem dos depósitos bancários que
sustenta não serem renda.
Por insuficiência probatória, não há como acatar sua tese de defesa, porquanto não
se ilidiu a ocorrência do fato gerador presumido no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, afastando a
omissão de receitas.
Assim, diante da ausência de prova da origem das transferências constatadas em
suas contas bancárias, rejeito a alegação de mérito.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720614/2011-09
7
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário da contribuinte, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 664
DF CARF MF
Original